Tribunal: TJES
Processo: 0018294-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018294-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO PIRES RIBEIRO

APELADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. CRÉDITO JÁ HABILITADO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A QUEBRA. EXTINÇÃO. CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
O requerente/apelante apresentou pedido de habilitação de crédito no processo falimentar, sendo que, tão logo recebida a inicial, foi intimado para emendá-la, sob pena de indeferimento, e nesse contexto, além de apresentar a declaração de hipossuficiência e requerer a gratuidade, informou o valor da causa, indicando, para tanto, o valor relativo à atualização do crédito habilitado na lista de credores.

2. O julgador de origem intimou o requerente para esclarecer o que de fato pretendia com a propositura do presente incidente, sendo que a petição subsequente ainda esclareceu que os valores habilitados não estão corrigidos, quando, ainda reiterou seu total interesse na lide, embora, contraditoriamente, agora defenda que houve um equívoco cartorário no processamento do seu pedido como inicial.

3. Foi nesse contexto que foi proferida a sentença ora parcialmente atacada, que identificou que os créditos mencionados na inicial já se encontram no quadro de credores da massa falida, e que, por outro lado, a atualização de valores após a data da quebra encontra óbice na legislação regente, assinalando que o pagamento deverá ocorrer no processo de falência, e não através de pedido autônomo, e, por reconhecer a falta de interesse de agir, condenou o requerente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

4. O requerente deu causa ao infundado incidente de habilitação de crédito, objetivando receber atualização monetária do crédito já habilitado na falência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
C
É
LIO PIRES RIBEIRO

contra a r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que, nos autos da habilitação de crédito proposta em face da
Massa Falida da Braspérola Indústria e Comércio S/A
, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, de fls. 148/157, o apelante alega, em síntese, que não deu causa à abertura do processo, pois, na petição, referenciou o processo falimentar nº 0016996-17.2014.8.08.0024, sendo que, por erro cartorário, foi cadastrado novo processo, quando apenas objetivava a atualização do crédito habilitado na falência, devendo ser afastada a sua condenação em custas e honorários.

Contrarrazões no evento 6565529, pela manutenção da sentença, assinalando que o apelante foi intimado para sanar nulidades da petição e assim procedeu, e que procedeu como se a petição se tratasse de nova habilitação de crédito, devendo responder pelas despesas decorrentes da instauração do incidente.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que concluiu que ele deu causa ao ajuizamento da demanda.

O requerente/apelante apresentou pedido de habilitação de crédito no processo falimentar, sendo que, tão logo recebida a inicial, foi intimado para emendá-la, sob pena de indeferimento, e nesse contexto, além de apresentar a declaração de hipossuficiência e requerer a gratuidade, informou o valor da causa, indicando, para tanto, o valor relativo à atualização do crédito habilitado na lista de credores.

Observa-se que o julgador de origem intimou o requerente para esclarecer o que de fato pretendia com a propositura do presente incidente, sendo que a petição subsequente ainda esclareceu que os valores habilitados não estão corrigidos, quando ainda reiterou seu total interesse na lide, embora, contraditoriamente, agora defenda que houve um equívoco cartorário no processamento do seu pedido como inicial.

Foi nesse contexto que foi proferida a sentença ora parcialmente atacada, que identificou que os créditos mencionados na inicial já se encontram no quadro de credores da massa falida, e que, por outro lado, a atualização de valores após a data da quebra encontra óbice na legislação regente, assinalando que o pagamento deverá ocorrer no processo de falência, e não através de pedido autônomo, e, por reconhecer a falta de interesse de agir, condenou o requerente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não há dúvidas que o requerente deu causa ao infundado incidente de habilitação de crédito, objetivando receber atualização monetária do crédito já habilitado na falência.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a r. sentença atacada.

Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria